Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003726-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o credor para se manifestar quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 28367459 (honorários sucumbenciais). Brasília, 20 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador